Tribunal: TJMMG
Processo: 2000142-75.2025.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000142-75.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 25/09/2025 Publicação: 08/10/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM SEDE DE AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. ILEGALIDADES. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que não se encontravam presentes os requisitos para suspensão da sanção aplicada em Processo Administrativo-Disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Compete ao Poder Judiciário a análise tão somente quanto à regularidade e a legalidade do processo administrativo-disciplinar e, ainda, quanto à sua adequação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, não lhe sendo permitido analisar o mérito da decisão proferida na esfera administrativa. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento desprovido. _______ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de agravo de instrumento. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por Wesley Simeão Vieira, contra decisão do meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo-disciplinar – Processo n. 2000539-28.2025.9.13.0003, indeferiu a concessão da tutela que buscava a suspensão dos efeitos da sanção demissionária até o julgamento do mérito da ação ordinária. Narrou a defesa que o agravante foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 107.612/9ª RPM, instaurado em resposta ao “Ofício n. 313.2/GAECO/UDI, expedido a partir da Operação Dominó, deflagrada no final do ano de 2018 e que resultou na Ação Penal n. 0702.18.103872-1”. Aduziu que, segundo notícia trazida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), o ora agravante integrava organização criminosa liderada por Anderson Modesto Cunha, especializada em roubos e receptações de cargas e caminhões. Alegou que as provas utilizadas para análise da conduta do agravante, e que subsidiaram a sua demissão, tiveram origem na delação do colaborador Marlon, em seu depoimento nos autos do PAD e no aparelho celular que tanto o GAECO quanto a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar (CPAD) afirmam pertencer ao ora agravante. Ressaltou que foram apontados na ação anulatória vícios insanáveis que resultaram em cerceamento de defesa, especialmente pela juntada de prova emprestada sem a prévia autorização do juízo perante o qual ela teria sido produzida, sem a indicação da sua origem, pela insuficiência da filmagem para provar a origem, a titularidade e o conteúdo das conversas e pelo indeferimento da produção de prova pericial no citado aparelho celular. Alegou que o juízo da 3ª AJME indeferiu a concessão da tutela provisória pretendida, mas “nada disse sobre as máculas que carrega a prova utilizada para demitir o Agravante, nem sobre o indeferimento da prova pericial em violação direta à norma do art. 319 do MAPPA e da Súmula 519 do STJ”, em clara violação ao art. 298 c/c o art. 489, § 1º, inc. IV, ambos do CPC. Asseverou que, a despeito de terem sido apontados os vícios intransponíveis do procedimento, o magistrado a quo concluiu de forma genérica pela sua regularidade, deixando de enfrentar os argumentos de mérito que sustentaram as nulidades arguidas. Alegou que a probabilidade do direito foi demonstrada nas razões e provas colacionadas nos autos. Nesse cenário, discorreu acerca das irregularidades suscitadas na exordial capazes de anular o procedimento, consubstanciadas na ilegalidade das provas produzidas, na quebra da cadeia de custódia, no indeferimento de prova pericial e na ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Alegou que o Ministério Público enviou para a Corregedoria da 9ª RPM documentos extraídos de processos criminais sem a prévia autorização do Juízo da 3ª Vara Criminal de Uberlândia, junto ao qual tais provas foram produzidas, desrespeitando as exigências da Súmula 591 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Acrescentou que, um ano após o envio de tais documentos pelo Ministério Público de Minas Gerais e de instauração do PAD, aquele Juízo autorizou exclusivamente a cópia do processo criminal e mencionou sobre o empréstimo de provas. Afirmou ainda que, posteriormente e novamente sem autorização prévia do Juízo competente, surgiu nova prova no PAD, também oriunda da investigação criminal, mas sem a indicação da sua origem e da forma pela qual chegou ao Comando da 9ª RPM. Mormente quanto à prova pericial, alegou que o seu indeferimento impôs prejuízo severo ao agravante, diante “(i) da irregularidade no empréstimo das provas (sem prévia e específica autorização), (ii) da falta de elementos sobre a cadeia de custódia do aparelho celular vistoriado pelo GAECO e (iii) da demonstração de que o Relatório de fls. 159/195 do PAD, feito a partir do tal vídeo, não transcreve ou descreve a integralidade das mensagens e arquivos que aparecem na tela do celular, sendo desconhecidos o conteúdo integral das conversas, a sua verdadeira origem, quem o manuseou e quando e como a extração foi feita”. Ademais, aduziu que a sua negativa feriu direito previsto no art. 319 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), ato contrário ao entendimento do STJ, que preza pela “auditabilidade, a repetibilidade, a reprodutibilidade e a justificabilidade”. Quanto ao perigo de dano irreparável, alegou consistir na “privação à condição de servidor e aos seus proventos, ou seja, ela carrega aspectos social e financeiro que se renovam diariamente”. Rechaçou, ainda, a ideia de que eventual procedência da ação surtiria efeitos retroativos, uma vez que “não afasta os efeitos atuais da demissão ilegal, pois a necessidade de remuneração é diária, na medida do gravame social da ‘expulsão’”. Citou diversos julgados a fim de corroborar o alegado. Com essas considerações, requereu, in verbis: Diante de todo o exposto, requer se digne essa c. Corte de Justiça Militar de conhecer e prover este agravo de instrumento, primeiro, para cassar a r. decisão agravada e determina que o d. Juízo a quo decida novamente o pedido de tutela provisória, desta vez de forma fundamentada. Todavia, caso não seja essa a conclusão desse Tribunal Militar, que se digne, então, de provê-lo para reforma-la, deferindo o pedido de tutela provisória para, antecipando os efeitos da tutela principal, sobrestar os efeitos da decisão de demissão e determinar a reintegração do Agravante até o julgamento final da ação. O pedido de concessão de tutela provisória de urgência restou indeferido, nos termos apostos no Evento 6. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Evento 14). Em síntese, alegou que o ato administrativo atacado na exordial decorreu de procedimento legal, que respeitou os princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo sido a decisão demissionária proferida por autoridade competente e devidamente motivada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Rechaçou a tese do agravante de que as provas oriundas de procedimento criminal foram acostadas ao processo administrativo-disciplinar sem autorização judicial, sob o fundamento de que a “decisão judicial proferida no bojo do feito criminal n. 0702.18.103872-1, da 2ª Vara Criminal da comarca de Uberlândia/MG, permitiu de forma específica a extração de cópias e o envio dos elementos colhidos pelo Ministério Público à Polícia Militar”. Quanto à afirmação de que o vídeo contendo a extração de mensagens do aparelho celular do colaborador Marlon teria sido inserido nos autos sem aferição de sua autenticidade, destacou que “os dados foram extraídos por agentes do GAECO, utilizando ferramentas tecnológicas específicas (Cellebrite), e sob autorização judicial”. Disse que a defesa do agravante se limitou a levantar nulidades genéricas, ao passo que o art. 373, inciso I, do CPC exige a demonstração dos supostos vícios e irregularidades alegados, sob pena de indeferimento do pleito. Ademais, mencionou que o conteúdo das mensagens não foi o único elemento formador da convicção administrativa. Nesse sentido, salientou que constou na decisão da autoridade julgadora os vínculos mantidos pelo autor com os investigados – incluindo negociação de veículos, relações pessoais contínuas e outras evidências de aproximação –, o quais foram considerados relevantes na formação do juízo de desvio de conduta funcional, somando-se às declarações dos colaboradores e à análise do conjunto fático-probatório. Afirmou que a Lei n. 8.437/1992, que trata das medidas cautelares contra a Fazenda Pública, especificamente no §3º de seu art. 1º, veda a concessão da tutela antecipada nas hipóteses em que a medida esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda, como no caso dos autos. Por fim, destacou que não cabe ao Judiciário substituir-se à Administração Pública no juízo de conveniência e oportunidade de aplicação da sanção administrativa, conforme sedimentado na jurisprudência do STJ, e concluiu que, uma vez demonstrada a regularidade do procedimento disciplinar e a motivação idônea do ato sancionador, não há margem para o Judiciário revisar a valoração da prova realizada pela autoridade militar competente. Com essas considerações, requereu que seja negado provimento ao recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência de suspensão dos efeitos da decisão proferida no Processo Administrativo- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Disciplinar de Portaria n. 107.612/2020 que determinou a sua demissão, com a sua imediata reintegração à PMMG. De início, faz-se necessário tecer algumas considerações acerca do instituto das tutelas provisórias, especificamente as tutelas de urgência, objeto do pleito no caso em comento. Os requisitos, que são cumulativos, para a concessão da tutela de urgência encontram-se elencados no caput do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange, especificamente, ao requisito da probabilidade do direito, assim lecionam Fredie Didier Jr, Rafael Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga: A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e as quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC). (Curso de direito processual civil, v.2, 10ª ed., Ed. Jus Podivm, 2015, p. 595-596) Já em relação ao perigo da demora, vale trazer à baila o ensinamento dos mesmos doutrinadores da obra já citada: A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito. [...] Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, v.2, 10ª ed, Ed. Jus Podivm, 2015, p. 597) Partindo dessa premissa, e após uma análise perfunctória do presente feito, entendo que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência requerida, uma vez que não é possível, por hora, comprovar os vícios suscitados que poderiam configurar a probabilidade do direito, consubstanciados na alegada ilegalidade das provas produzidas, na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 suposta quebra da cadeia de custódia, no indeferimento de prova pericial e na suposta ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Tais questões somente poderão ser analisadas após a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Na espécie, o ora agravante foi submetido ao PAD de Portaria n. 107.612/20 – 9ª RPM, sob os seguintes fundamentos: [...] 1.1 ressai da documentação anexa, na esfera administrativa disciplinar, por parte do n° 147.289-4, 2° Sgt PM Bruno Pena Andrade, do 17° BPM, do n° 144.616-0, 3° Sgt PM Wesley Simeão Vieira, do EM/9ª RPM, do n° 137.428-9, Cb PM Régis Freitas Ferreira, do 17° BPM, do n° 150.085-9, Cb PM Paulo Cipriano Gomes, do 17° BPM e do n° 170.471-7, Sd PM Rafael Silvio de Souza Lima, da 9ª Cia PM Ind. PE, a prática, em tese, de condutas antiéticas descritas no art. 13, inciso III, do CEDM. que se demonstram incompativeis com os valores e princípios éticos militares, pois: 1.1.1 de acordo com a documentação oriunda do Ministério Público de Uberlândia/MG, a Operação Dominó, deflagrada em dezembro de 2018, teve como objetivo de investigação, diversas organizações criminosas, empenhadas em crimes de roubo e receptação caminhões e cargas; de 1.1.2 uma das ORCRIM investigadas foi aquela cujas apurações resultaram na deflagração de ação penal registrada sob o n 0702.18.103872-1, a qual, liderada por Anderson Modesto Cunha, tinha como principal objetivo a atuação em roubo e receptação de cargas e caminhões, utilizando-se da estrutura da Empresa de sua propriedade, Elite Truks, para dar aparência de legalidade às atividades criminosas; 1.1.3 consta das peças que durante os anos de 2017, 2018 e 2019, a Organização Criminosa contava com um núcleo de segurança, formado por policiais civis e militares, dentre eles os graduados acima descritos, os quais prestavam apoio de segurança às atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo, bem como alimentavam o líder Anderson Modesto com informações privilegiadas, com o intuito de proteger as ações criminosas, bem como o comando do consórcio criminoso; 1.2 as condutas perpetradas pelos militares, em tese, afetam a honra pessoal e o decoro da classe e os incapacitam de permanecer nas fileiras desta Instituição Militar Estadual; 1.3 em razão do descrito acima, encontra-se incurso no inciso II, do art. 64, do CEDM. devendo ser submetidos a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), nos termos do art. 63, do CEDM. (Evento 1 – DOC9 – Processo Originário – págs. 3 e 5). Outrossim, destaco que, após examinar os argumentos da defesa do acusado, ora agravante, o comandante-geral da PMMG decidiu, in verbis: [...] 1.29 ante o exposto, verificou-se que o acervo probatório, especificado no decorrer da presente análise, comprovou a procedência das acusações imputadas aos acusados Sgt PM Bruno Pena Andrade, Sgt PM Wesley Simeão Vieira e Cb Régis Freitas Ferreira, as quais foram atentatórias à honra pessoal e ao decoro da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 classe, nos moldes da transgressão disciplinar do art. 13, inciso III c/c o art. 64, inciso II do CEDM; 1.30 os acusados tiveram assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do inciso LV do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988 (CRFB/1988) e, mesmo assim, não conseguiram elidir a acusação que pesa em seus desfavores; 1.31 a aplicação da sanção disciplinar de demissão fundamenta-se no inciso VI do art. 24 c/c o art. 33 do CEDM, c/c o inciso IV do art. 146 da Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), face à alteração constante no art. 1º da Lei Complementar n. 95, de 17 de janeiro de 2007; [...] 2.2 julgar procedente a acusação feita aos acusados abaixo relacionados; [...] 2.3 demitir os acusados da Instituição; (Evento 1 – DOC8 – Processo Originário – págs. 63/65). Quanto à apontada violação aos arts. 298 e 489, § 1º, III e IV, do CPC, não vislumbrei nulidade por ausência de motivação, tampouco negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a decisão impugnada enfrentou a controvérsia de forma suficiente e fundamentada. Frisa-se, ademais, que compete ao Poder Judiciário a análise tão somente quanto à regularidade e legalidade do processo administrativo-disciplinar e, ainda, quanto à sua adequação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, não lhe sendo permitido analisar o mérito da decisão proferida no processo administrativo. Nesse sentido, destaco o enunciado da Súmula n. 665 do Superior Tribunal de Justiça: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Dessa forma, forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, de modo que a manutenção do indeferimento da tutela pretendida é medida que se impõe. Ao contrário do que alegou a defesa, observa-se que houve expressa autorização judicial para o compartilhamento das provas produzidas na ação penal com o procedimento administrativo (Processo Originário, DOC17, pág12), além de terem sido assegurados, no âmbito do PAD, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Em verdade, o que se observa, no presente caso, é que o agravante teve efetiva participação ao longo do PAD, inclusive exercendo o seu direito de ampla defesa. Ademais, a alegação de cerceamento fundada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 também em “quebra da cadeia de custódia” carece de demonstração inequívoca, não podendo ser acolhida com base em afirmações unilaterais. Nesse contexto, ratifico meu entendimento já manifestado na decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, no sentido de ser imprescindível e prudente a instauração da relação jurídico-processual, sob a égide do contraditório, para a correta decisão da lide. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de setembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator